Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-81.2020.8.11.0005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000563-81.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - CPF: 052.749.857-26 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0002-69 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO FREIRE LACHMANN - CPF: 025.579.941-11 (RECORRIDO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000563-81.2020.8.11.0005

Origem:
Juizado Cível e Criminal de Diamantino

Parte Recorrente(s):
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A

Parte Recorrida(s):
Bruno Ricardo Freire Lachmann, JGA Tour Viagens e Turismo Ltda., Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta:
72

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - PACOTE DE VIAGEM - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de resolução contratual, em que o autor alega que formalizou a compra de 09 passagens aéreas de férias para toda a família, através da ré CVC, com viagem programada para agosto/2020, e pagamento realizado através de contrato de financiamento junto ao Banco Santander (Aymore Financiamentos), em 10 parcelas de R$ 816,39 (oitocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos).

2.

Informa que devido à Pandemia e as medidas decretadas temporariamente restringindo atividades privadas, visando a prevenção da disseminação do vírus, e em razão da situação financeira, pleiteou, em sede de liminar a suspensão das cobranças, e no mérito a resolução contratual e a restituição do valor pago.

3.

Sentença de mérito que julgou
procedentes
os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato de financiamento, condenando as demandadas, solidariamente, ao pagamento de

R$
816,39 (oitocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos)
,

a título de danos materiais.

4.

Em sede recursal, a primeira demandada Aymoré defende, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, no mérito afirma que não houve conduta ilícita praticada, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

5.

Inicialmente, rejeito a preliminar a ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, primeiramente porque faz parte da mesma cadeia de consumo, além disso, o art. 7º, parágrafo único do CDC, prevê que tendo a ofensa mais de um autor, todos responderão solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

6.

Em que pese a alegação da recorrente de que não possui responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial, destaco que o contrato em análise é de mútuo em relação ao banco com a agência de viagens, mas com fim específico de custear viagem futura, que neste caso foi contratada pelo autor, sendo a demandada responsável pela rescisão do contrato objeto da presente ação.

7.

Assim, não há nos autos qualquer elemento probatório para afastar a responsabilidade da recorrente no caso em análise, uma vez que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a rescisão contratual e a restituição do valor pago na parcela no montante de R$ 816,39 (oitocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos).

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022